Tribunal: CARF
Processo: 19985.720636/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.720636/2014-77
ACÓRDÃO
2301-011.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO AUGUSTO MARTINS LOYOLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas médicas previstas na legislação, realizadas em
favor do contribuinte e/ou seus dependentes declarados na Declaração de
Ajuste Anual – DAA, devidamente comprovadas por documentação hábil e
idônea. Tendo o contribuinte realizado prova da despesa, deve a dedução
ser restabelecida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.720636/2014-77
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação Fiscal de
Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 70/76, relativa
ao ano-calendário de 2011, exercício de 2012, que apurou imposto suplementar
de R$ 9.339,52 a ser acrescido da multa de ofício e dos juros legais.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, uma vez que o
contribuinte, regularmente intimado, não atendeu à intimação, foram apuradas
as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Dependente no valor de R$ 1.889,64;
- Dedução Indevida de Despesa Médica de R$ 7.199,13;
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial de R$ 24.659,71;
- Dedução Indevida de Previdência Privada/Fapi de R$ 3.487,57.
Cientificado do lançamento em 05/02/2014, fl. 77, apresentou o sujeito passivo a
impugnação, de fls. 02/03, em 20/02/2014, informando os documentos que
estavam anexados aos autos e requerendo que fossem estes analisados.
O processo foi encaminhado à unidade de origem para que fossem apreciados,
pela fiscalização, os elementos trazidos aos autos pelo contribuinte, em face da
previsão do art. 1o. da Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 que acrescentou o
art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009.
Após análise, foi emitido o Despacho Decisório, de fls. 85/91, no qual o auditor
fiscal responsável pela revisão restabeleceu a dedução de despesa médica da
Fundação Copel de R$ 3.849,39 relativa ao próprio contribuinte, mantendo a
glosa de despesa com a Unimed de R$ 3.349,74 relativa a Maria José Almeida de
Paula. Foram mantidas, ainda, as glosas de pensão alimentícia, dependente e
Previdência Privada/Fapi.
O contribuinte teve ciência, fls. 92/94, do Despacho Decisório referido, que
alterou o imposto suplementar apurado de R$ 9.339,52 para R$ 8.280,95 mais os
acréscimos legais, sendo aberto prazo de trinta dias para que ele se manifestasse.
Em documento, de fls. 97/101, o contribuinte trouxe os seguintes argumentos,
em síntese:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.720636/2014-77
3
Apresentou o acordo judicial de separação consensual, que foi homologado pelo
Juízo, em 31/01/2002, e da mesma forma apresentou os comprovantes de
pagamento da pensão alimentícia a Marlene Flisikovski Loyola, comprovando ser
o pagador da pensão alimentícia.
Quanto à glosa da dependente Maria José de Almeida Paula, em 15/10/2004,
firmou contrato de prestação de serviços médicos hospitalares com a Unimed
tendo esta como única beneficiária, titular do plano.
Por ser o contratante dos serviços, os boletos são emitidos em seu nome.
A prova da coabitação é aquisição do imóvel em conjunto e o pagamento do
plano de saúde, demonstrando a dependência dela com o requerente.
A dependência econômica também está comprovada pelo plano de saúde, eis
que, desde 15 de outubro de 2004, ou seja, há aproximadamente oito anos, é o
contribuinte quem efetua o pagamento do plano de saúde dela.
Reproduz o interessado decisões do Conselho de Contribuintes e conclui,
requerendo que os documentos sejam reexaminados, sendo cancelado o
lançamento do imposto.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
parcialmente procedente, restabelecendo dedução de dependente de R$ 1.889,64; dedução de
despesa médica de R$ 1.365,66 ; pensão alimentícia de R$ 24.659,70 e previdência privada de R$
3.487,57, no total de R$ 31.402,57
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 13/04/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando o decidido pela DRJ e o teor do recurso apresentado, o litígio neste
momento recai sobre glosa de dedução de despesas com plano de saúde referente a dependente.
A decisão recorrida reconheceu MARIA JOSÉ ALMEIDA DE PAULA como dependente
e restabeleceu a dedução de parte dos valores pagos ao plano de saúde UNIMED sob o seguinte
argumento:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.720636/2014-77
4
Dessa forma, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização das deduções informadas na
Declaração de Ajuste Anual.
No presente lançamento, após a revisão fiscal, foi mantida apenas a glosa de
despesas médicas de R$ 3.349,74 relativas à Unimed, sendo a beneficiária Maria
José Almeida de Paula, cuja relação de dependência foi comprovada.
Foram analisados os comprovantes mensais apresentados pelo sujeito passivo,
relativos ao pagamento do plano de saúde de sua dependente Maria José Almeida
de Paula, sendo aceitos apenas aqueles que possuíam autenticação mecânica ou
documento de pagamento anexo, desconsiderando-se os demais, por falta de
prova do efetivo pagamento, conforme abaixo demonstrado:
(...)
Logo, deve ser restabelecida a dedução de despesas médicas de R$ 1.365,66.
Para contrapor ao posicionamento firmado na decisão recorrida, o sujeito passivo,
com fundamento no § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, apresenta junto com o recurso
documento expedido pela UNIMED, qual seja, Demonstrativo de Movimentação Financeira, com o
intuito de comprovar o pagamento do valor total declarado (fl. 143).
Assim, admito a prova apresentada no recurso, ao passo que, analisando a prova,
entendo que restou comprovada a despesa médica com a dependente no valor de R$ 3.349,74.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento no sentido de restabelecer a dedução de despesas médicas com dependente na forma
que declarado.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 152
DF CARF MF
Original